Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748280-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO CÉSAR BARROS OLIVEIRA RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, desde que preencha os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, dispensando-se a presença de testemunhas para sua validade. 2. A alegação de generalidade do contrato, sem especificação dos processos judiciais abrangidos, não compromete sua exequibilidade, conforme entendimento jurisprudencial, desde que os termos contratuais sejam claros quanto à prestação de serviços e à remuneração acordada. 3. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes possuía objeto definido e suficientemente especificado, bem como o embargante obteve benefício econômico decorrente da extinção da execução, justificando a cobrança dos honorários pactuados. 4. Diante da ausência de elementos que infirmem a exequibilidade do contrato, é imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 27 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), 783 do Código de Processo Civil, bem como 113, § 1o, incisos III, IV e V, 596, e 657 e 884, todos do Código Civil, ao argumento de inexistir previsão contratual no sentido de conceder poderes ao recorrido para defender interesses do recorrente em outros processos. Verbera que a contratação teria sido específica para atuar nos autos da execução proposta pela PREVI e para ajuizar embargos do devedor ou exceção de pré-executividade. Afirma que a cláusula do contrato que previu os valores e forma de pagamento dos honorários advocatícios, dispõe que o recorrente deveria pagar ao recorrido o equivalente a 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido diretamente em razão da atuação do causídico. Defende que diante da falta de estipulação da retribuição pela prestação do serviço, esse deve ser feito por arbitramento, com base nos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e, ainda, em observância ao enriquecimento sem causa. Relata ser vedada a possibilidade de que cláusulas do mandato sejam estipuladas verbalmente. Destaca que a outorga do mandato estaria sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Assevera que não teria sido admitido mandato verbal quando o ato pode ser celebrado por escrito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios recursais. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente nos honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 27 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), 783 do CPC, bem como 113, § 1o, incisos III, IV e V, 596, e 657 e 884, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “do contrato de honorários que embasou a execução, os autos demonstram a sua exequibilidade e os fundamentos para tanto foram postos na sentença apelada, que foi clara ao afirmar que o contrato celebrado entre as partes possuía objeto definido e suficientemente especificado, qual seja, a defesa do embargante em ação de execução movida pela PREVI, o que foi de fato cumprido com o ajuizamento dos embargos à execução disposto no contrato (...). Ainda, a sentença discorreu adequadamente sobre a eficácia do contrato em relação ao proveito econômico obtido, apontando que a extinção da execução proporcionou ao embargante um benefício econômico que justifica a cobrança dos honorários contratuais, portanto, contrário ao que pretende o apelante” (ID 64733400). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, quanto às teses de ser vedada a possibilidade de que as cláusulas do mandato sejam estipuladas verbalmente, e de que a verba honorária deveria ter sido feita por arbitramento, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no tocante aos pedidos, em razões e contrarrazões, de inversão dos ônus sucumbenciais, de fixação de honorários advocatícios recursais e de condenação do recorrente nos honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027